Tribunal: STF
Processo: RE 189493
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Contribuição social sobre o lucro decorrente de exportações
incentivadas. Lei nº 7.856, de 1989. Não observância do princípio da
 anterioridade mitigada. Precedentes. 3. Embargos de declaração
acolhidos para negar seguimento ao recurso extraordinário